Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-84.2020.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000621-84.2020.8.14.0016

APELANTE: RENILDO DE PAULA PEREIRA

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. RÉU RIBEIRINHO. ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL. DÚVIDA QUANTO À POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de dois anos de reclusão e ao pagamento de dez dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em razão de ter sido surpreendido com uma espingarda em uma embarcação, na zona rural de Chaves/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se houve violação aos requisitos legais do laudo pericial e consequente ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma apreendida; (ii) verificar a ocorrência de erro de proibição inevitável, em razão das condições pessoais do réu e do contexto social em que a arma era utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de perícia juntado aos autos foi assinado por peritos ad hoc sem formação técnica comprovada, sendo um deles o próprio policial que lavrou o flagrante, e o outro, o escrivão que, em juízo, afirmou não possuir habilitação em balística nem recordava ter subscrito o laudo, o que compromete sua validade como prova técnica.

4. As testemunhas confirmaram que o réu é morador de área ribeirinha, utilizava a espingarda para caça de subsistência e proteção contra predadores, e que não havia nem munição no armamento, no momento da abordagem.

5. O réu confessou o porte da arma, mas alegou desconhecimento de sua ilicitude, demonstrando ausência de dolo e indicando erro de proibição inevitável, diante de sua condição de hipossuficiência informacional e contexto socioeconômico.

6. A ausência de comprovação da funcionalidade da arma somada à dúvida quanto à consciência da ilicitude da conduta torna a absolvição medida que se impõe, por atipicidade material e erro de proibição inevitável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É atípica a conduta de porte de arma de fogo por morador de comunidade ribeirinha que, em contexto de vulnerabilidade social e baixo acesso à informação, utiliza espingarda para subsistência ou proteção pessoal, não possuindo potencial consciência da ilicitude.

2. A ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma, aliada à inexistência de disparo ou laudo técnico idôneo, impede o juízo de tipicidade material do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 21, arts. 159, § 1º, e 179; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.083.464, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 05/04/2024;

TJPA, Ap. Crim. 0127115-95.2015.8.14.0039, Rel. Des. Rosi Maria Farias, j. 17/10/2022;

TJAP, Ap. Crim. 0001025-30.2018.8.03.0011, Rel. Des. Carlos Tork, j. 12/11/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e ABSOLVER o apelante, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENILDO DE PAULA PEREIRA
, condenado à pena de 2 anos de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, por ter infringido o art. 14, da Lei nº 10.826/2003. Irresignado, interpôs o presente recurso objetivando a reforma da sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Chaves/PA.

Em suas razões recursais (ID- 17992031), o apelante sustenta que a sentença condenatória deve ser reformada porque se baseou em
auto de perícia
confeccionado por
peritos não oficiais,

sem comprovação de

habilitação técnica
ou
formação superior
, em descumprimento ao art. 159, §1º e art. 179 do CPPB. Alega, ainda, que os peritos seriam um escrivão de polícia civil e um sargento da polícia militar, os quais teriam participado da prisão e da lavratura do flagrante, fato que os
incompatibilizaria
para atuar como peritos. O recorrente também argumenta que não houve comprovação da potencialidade lesiva da arma, já que não foram realizados disparos de prova. Ao final, requereu a reforma da sentença, para fins de
absolvição
,
por ausência de

prova segura
de que o fato constituiria infração penal.

Em contrarrazões, o recorrido manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação

Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado:

“[...] Narram os autos do IPL que o condutor MANOEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS tomou conhecimento, através do Sr. Jonas, no dia 06.03.2020, que denunciado RENILDO DE PAULA FERREIRA estaria portando arma de fogo tipo espingarda, praticando caça de animais silvestres na propriedade do Sr. NELSON PANTOJA RIBEIRO FILHO. Por volta das 15:30h o condutor, juntamente com o SD Robson se dirigiram até o porto conhecido como “baleiras”, no município de Chaves, onde o denunciado desembarcaria. No momento do desembarque do denunciado, o mesmo preso em flagrante portando uma espingarda calibre 28mm, com numeração prejudicada. Em sede policial, o denunciado manifestou o desejo de permanecer em silêncio. São os fatos [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DA DEFESA.

Em suas razões, a defesa sustenta, em suma, que a sentença condenatória deve ser reformada porque se baseou em auto de perícia confeccionado por
peritos não oficiais,

sem comprovação de

habilitação técnica

ou formação superior, em descumprimento ao

art. 159, §1º e art. 179 do CPPB.

DA ABSOLVIÇÃO.

Não obstante as alegações em torno da validade do laudo pericial, há uma
questão

central
que, por ser
prejudicial de mérito
, deve ser analisada desde logo.

Após análise cuidadosa dos autos,
precipuamente o depoimento do policial militar que participou da abordagem e as declarações do recorrente, tenho, de modo cristalino, que o apelante
não tinha potencial consciência da ilicitude do fato
, senão

vejamos.

A testemunha
Robson Pantoja Gama
, Policial Militar, declarou que o recorrente era um
simples caçador de subsistência
. Afirmou que ao realizar a abordagem, encontrou na embarcação do apelante frutos, como açaí, bem como uma espingarda, sem munição. Relatou, ainda, que não sabe se o armamento estava em funcionamento e que não visualizou os peritos
ad hoc
realizando o exame na espingarda, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante.

“TESTEMUNHA: Como faz dois anos já nessa ocorrência, dois, três anos já, eu lembro bem pouca coisa. Porque a vida policial se envolve em várias ocorrências. Mas eu posso relatar algumas coisas que eu lembro. PROMOTOR DE JUSTIÇA: O que o senhor se lembra? TESTEMUNHA: Na época, foi feita a denúncia para o meu comandante, que era o sargento Manuel, de que o cidadão denunciado estaria na propriedade particular de um cidadão. Na época, foi denunciado assim. E aí, a gente se deslocou para averiguar a denúncia que se tratava. Aí, nós nos deslocamos para o terreno do cidadão, que fica atrás de Chaves, mais ou menos, ali. Chegando no local, nós esperamos mais ou menos uns 10 minutos até a chegada dele. Ele estava de rabeta, né? Aí, ao averiguar a chegada dele, nós demos a ordem de parar para ele. Foi que ele parou.

Fomos averiguar se ele tinha algum tipo de armamento. E é isso que eu me lembro.
Ele tinha um armamento dentro da rabeta dele, a gente chama de rabeta, que é embarcação, ele foi dado o ordem de prisão [...] PROMOTOR DE JUSTIÇA:

É, o senhor se recorda qual era o tipo, se era espingarda, se era revólver, o que era?

TESTEMUNHA: Espingarda. [...] PROMOTOR DE JUSTIÇA:
E foi questionado a ele, ao acusado, qual o uso que ele fazia dessa espingarda calibre 28
?
TESTEMUNHA: No momento lá, ele tentou explicar para a gente que ele fazia uso que era para o consumo dele, né?: Uma caçazinha, né? Ele estava até nesse dia, eu acho, se não me engano, com açaí na rabeta dele também. [...]

ADVOGADO DE DEFESA: Robson, me diga uma coisa. O senhor conseguiu constatar se essa arma de fogo estava municiada, estava sem munição, o senhor se recorda? TESTEMUNHA: Não recordo agora. ADVOGADO DE DEFESA: O senhor sabe me dizer se foi verificado se essa arma de fogo estava funcionando? Testemunha: funcionando? Aí eu não posso dizer isso, se estava funcionando, porque eu acho que não, né, não posso afirmar que estava funcionando, não.
ADVOGADO DE DEFESA: O senhor acompanhou o flagrante na delegacia? [...] TESTEMUNHA: Até o final, porque a gente tem que ir relatar, né, na delegacia. ADVOGADO DE DEFESA: Lá na delegacia, o senhor visualizou o sargento Manuel, assim como o investigador do flagrante, fazerem o teste dessa arma de fogo? TESTEMUNHA: Não, senhor.
[...]”

A testemunha Jonas dos Santos Oliveira narrou em juízo que acionou a polícia porque o recorrente ingressava em área de propriedade privada sem autorização, com o intuito de caçar, pescar ou coletar frutas para a subsistência de sua família. Após a abordagem policial, a testemunha relatou que o apelante teria sido liberado para retornar a sua residência com a caça. Mas, o sargento da guarnição decidiu prendê-lo pelo porte de uma espingarda que estava na embarcação.

“[...
] PROMOTOR DE JUSTIÇA: Como é que o senhor teve conhecimento desse fato? TESTEMUNHA: Foi assim. Eu trabalho com o meu primo. Trabalho no barco e também tomo conta da fazenda dele aqui.
Então lá é uma propriedade e o meu sogro que trabalha lá toma conta. Ele mora na fazenda, então, a gente procura manter lá uma organização para a pesca e caça, entendeu? Se a pessoa for pedir, a gente dá. A gente não nega porque daqui nada vamos levar... Então o rapaz aí estava caçando para lá... Pegando peixe entendeu? Entrava a hora que queria lá para o terreno e não rendia obediência a ninguém.
O meu sogro mora lá... Ele passava lá e não parava entendeu? Então, ele foi um dia para lá caçar e meu sogro ligou dizendo: olha o rapaz passou aqui e não rendeu obediência. [...] Aí eu acionei a polícia, falei com o sargento Manuel, hoje já falecido, e nós fomos lá. [...]
Aí o rapaz chegou, eu falei, olha, esse rapaz aí, chame ele para conversar porque ele está entrando nas terras do Nelson, então a gente precisa ver se ele pediu uma autorização para uma caçada, até mesmo para a alimentação dele... Para a família dele, sem problema.

O sargento Manoel chamou ele... Conversou com ele...

Ele disse que tinha uma caça e tinha bacaba na rabeta dele. Aí eu disse, bom, sargento, quanto a isso o senhor pode liberar ele, agora converse com ele para que isso não aconteça, para que quando ele vier, possa pedir. Porque lá é uma propriedade... Uma propriedade que a gente tenta manter para que não vire bagunça
[...]
Aí o Sargento Manoel perguntou, tu tá armado? Aí ele disse que estava, que tinha uma espingarda lá na rabeta. Aí o Sargento Manoel perguntou: tu tem documento da arma? Tu tem porte de arma? [...] Aí o Sargento Manoel falou, bom, das caças, do que tu trouxesse daí, tudo bem... Tu já estava liberado para levar para tua casa, comer com a família, não vender. Aí ele disse, agora dá a arma, você tá preso por forte ilegal de arma.”

Por sua vez, o escrivão de polícia Thiago dos Santos Silvério acabou confirmando a versão da defesa, colocando em dúvida, de certa forma, o auto de perícia realizado na espingarda. Com efeito, o policial relatou que não se recorda de ter assinado o referido documento e que não tem grande conhecimento técnico sobre armas de fogo. Por esta razão, a testemunha afirmou que não realiza teste de potencialidade lesiva nos armamentos apreendidos, mas apenas confecciona um auto de apresentação, na condição de perito
ad hoc
, para compor o flagrante delito.

“[...] ADVOGADO DE DEFESA: Aqui esse processo, ele foi instaurado para averiguar se o réu aqui presente, que está na tela aqui de camisa laranja, ele cometeu crime de porte ilegal de arma de fogo. A acusação de que ele estaria portando arma de fogo.
E nos autos, senhor Tiago, existe um exame, um laudo, uma perícia na arma de fogo, que foi assinada pelo senhor e pelo sargento PM Manuel. O senhor se recorda? TESTEMUNHA: Não, eu não me recordo. ADVOGADO DE DEFESA: Senhor, além de escrivão, o senhor possui treinamento, habilitação como perito em balística ou alguma área semelhante? TESTEMUNHA: Não, não possuo. ADVOGADO DE DEFESA: Senhor, é comum na delegacia, na época em que o senhor trabalhava como escrivão de polícia em Chaves, era comum o senhor participar de perícias técnicas em arma de fogo, apreendidas? TESTEMUNHA: Não, não era comum, só em casos excepcionais. ADVOGADO DE DEFESA: Mas em casos excepcionais o senhor já fez perícia em arma de fogo? TESTEMUNHA: É, de apresentação, não seria uma substituição do perito, seria uma um perito ad-hoc de apresentação, para constatar que aquilo ali, de fato, se assemelharia a uma arma de fogo: Mas a arma de fogo fica submetida a uma perícia definitiva, que é realizada por um perito posteriormente. ADVOGADO DE DEFESA: Mas em relação à potencialidade dela verificar se estava funcionando, se ela estava apta a efetuar disparo, também o senhor costumava fazer esse tipo de perícia? TESTEMUNHA: Não.
Como eu disse pro senhor, a perícia era de apresentação, né? Um perito ad-hoc para constatar que aquilo ali se tratava aparentemente de arma de fogo. Não tinha nada de nenhuma perícia específica que a gente fazia de potencialidade lesiva, disparo de arma de fogo, até porque isso é feito por um perito oficial. Era só pra subsidiar a apresentação, o flagrante
[...]”

Em juízo, o recorrente afirmou que é ribeirinho e tem pouco contato com internet. Frisou que não sabia que não poderia andar com a espingarda, a qual seria usada para se defender das onças que existem na região. Relatou, ainda, que no dia dos fatos havia esquecido a munição em casa, fato que acabou retirando a potencialidade lesiva da arma, tornando-o um objeto inócuo, pois sem munição, por óbvio, a espingarda jamais realizaria disparos, colocando em risco a incolumidade pública.

“[...] JUIZ: Então, senhor Renildo, com relação a esses fatos que estão sendo contados aqui contra o senhor, o que que o senhor tem a dizer? Eles são verdadeiros? Eles são falsos? RÉU: Foi verdadeira, mas é dizer que eu estava sem permissão para lá, não! Inclusive, eu tenho uma ordem aqui e eu estava com a ordem de um dos donos porque lá são vários donos e eu estava com essa ordem para lá. Inclusive, eu fazia uma “diarinha” acolá. JUIZ: Mas o senhor está sendo acusado aqui de estar com uma arma de fogo. O senhor confessa que o senhor estava com essa... RÉU: Sim, senhor. Estava, sim. JUIZ: Que arma que era essa? RÉU: Olha, eu não tô lembrado nessa época, mas se eu me engano era uma calibre 32. JUIZ: Mas era uma espingarda? RÉU: Sim, senhor. JUIZ: O senhor tinha autorização para ter essa arma? RÉU: Não, senhor. Não tinha autorização.
E eu não sabia também que era proibido andar com uma arma de fogo para a gente que é Ribeirinho, pra gente que vai para o meio do mato dar o “batalho” da gente. Eu não sabia que era proibido. Até porque eu nesse tempo tinha pouca comunicação com o negócio de internet essas coisas e eu não sabia nada. JUIZ: Você utilizava essa arma para quê?. RÉU: Olha essa arma eu utilizava até para minha própria defesa que por ai tem muito negócio de onça essas coisas...
PROMOTOR DE JUSTIÇA: Senhor Renildo, então o senhor diz aí que usava a espingarda calibre 32, como o senhor falou, às vezes até para a própria defesa. O senhor usava para caça também, então ela podia... Assim, o senhor usava também para caça? Porque o senhor diz assim, se ela podia repelir a onça, ela podia obviamente desferir tiro, não é isso?
RÉU: Era mais para isso, para negócio de onça, essas coisas que para aí tem acontecido muitos fatos de negócio de onça atacar as pessoas e eu usava para ir tirar bacaba, essas coisas, que era o sustento da minha família e eu levava ela, mas nesse dia eu levei ela, eu até esqueci da munição que eu tinha, parece que era um ou dois cartuchos carregados e eu esqueci, eu não tinha munição nesse dia [...]”

Pois bem.

Como se vê, o caso concreto traz uma série de situações fáticas a serem consideradas. Tem-se que o recorrente foi preso em flagrante delito por policiais, às margens de um rio, quando voltava de uma caçada, o que indica que, de fato, utilizava a arma para caça ou para a proteção pessoal contra predadores.

É sabido que, em regiões interioranas, as armas de fogo são utilizadas para a caça, provendo a própria subsistência dos ribeirinhos e moradores das zonas rurais.

Da mesma forma, o réu afirmou em juízo não saber que não podia ter a arma para caçar ou se proteger das onças, restando claro que não possuía
o potencial conhecimento da ilicitude dos seus atos.

Tal conclusão é resultado da leitura e oitiva atenta das provas encartadas nos autos, especialmente do depoimento do réu. Como exemplo, tem-se trecho da declaração do apelante, acima transcrita, quando afirma que
“eu não sabia também que era proibido andar com uma arma de fogo para a gente que é Ribeirinho, pra gente que vai para o meio do mato dar o “batalho” da gente. Até porque eu nesse tempo tinha pouca comunicação com o negócio de internet e eu não sabia nada”
. Logo, na ótica do réu, seria natural que os ribeirinhos usassem arma para caçar e se defender das onças, sem que isso fosse considerado crime.

Assim, embora comprovado que o apelante era o proprietário da arma aprendida, tenho por ausente a culpabilidade, dadas suas condições pessoais - morador de comunidade rural com reduzido grau de instrução – e as circunstâncias do delito – preso, na beira de um rio, sem oferecer resistência, quando confessou que estava caçando alimento.

Só aquele que não conhece a situação de pobreza dos ribeirinhos e os desafios daqueles que vivem nos rincões da Amazonia, lutando para extrair o alimento da selva e fugindo dos predadores, poderia negar ao réu um dos poucos instrumentos capazes de trazer sustento e proteção a sua família. O Direito Penal é sempre a
ultima ratio
e não se presta a perseguição de inocentes.

É cediço que, nos termos do art. 21
do CP, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Esse é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“[...] 6. Erro de proibição é o erro que incide sobre a ilicitude de um comportamento. O agente supõe, por erro, ser lícita a sua conduta. O objeto do erro não é, pois, nem a lei nem o fato, mas a ilicitude, isto é, a contrariedade do fato em relação à lei. É necessário que o agente faça um juízo equivocado sobre aquilo que lhe é permitido fazer em sociedade. Evidentemente, não se exige de todas as pessoas que conheçam exatamente todos os dispositivos legais, mas o erro só é justificável quando o sujeito não tem condições de conhecer a ilicitude de seu comportamento.
O erro de proibição exclui a potencial consciência da ilicitude e, por conseguinte, afasta a culpabilidade. Tem previsão no artigo 21 do Código Penal, servindo como causa de isenção de pena na hipótese de ser escusável e como causa de diminuição se evitáve
l.
[...]” (destaquei).
(STJ, Decisão Monocrática no REsp 2083464, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Pub. 05/04/2024)

“[...] APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ARTIGO 29, “CAPUT”, DA LEI Nº 9.605/98 (CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E O CRIME AMBIENTAL – MATAR, CAÇAR ESPÉCIE DA FAUNA SILVESTRE, NATIVOS OU EM ROTA MIGRATÓRIA, SEM PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE).

ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES COM BASE NO ART. 386, VI, DO CÓDIGO PROCESSO PENAL, POR ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL
. TESE ACOLHIDA.
No caso em análise, trata-se de réus que agiram sem discernimento de que suas condutas eram ilícitas, tendo em vista que se trata de pessoas que residem na área rural do município de Paragominas, de baixa escolaridade, e que confirmam que a arma de fogo, tipo espingarda, utilizada para caça é uma prática comum no interior de Estado, configurando a excludente de culpabilidade de erro de proibição escusável, prevista no art. 21 do Código penal, não merecendo reprovação a conduta perpetrada. Recurso
CONHECIDO e PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0127115-95.2015.8.14.0039 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/10/2022) [...]”

“[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RIBEIRINHOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO ESTADO. USO PARA SUBSISTÊNCIA E DEFESA DE ANIMAIS SILVESTRES. ATIPICIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Diante das circunstâncias do caso concreto e dos apelantes, ribeirinhos do interior da Amazônia, o porte da arma de fogo mostra-se justificável, uma vez que na região é comum a utilização destas para defesa contra animais silvestres e ainda para própria subsistência. Precedentes TJAP. 2) Recurso provido. (TJ-AP - APL: 00010253020188030011 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 12/11/2020, Tribunal) [...]”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 14 DA LEI 10.826/03 - ESPINGARDA - MORADOR DE COMUNIDADE RURAL - USO PARA SUBSISTÊNCIA E CAÇA DE ANIMAIS - ABSOLVIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1) Embora comprovado que o apelante era o proprietário da arma aprendida, bem assim que não possuía porte de arma, tem-se por atípica a conduta do apelante - proprietário de uma espingarda e morador de comunidade rural com reduzido grau de instrução -, eis que o porte (guarda) de uma espingarda integra o cotidiano dos moradores rurais, seja para a defesa ao ataque de animais selvagens ou mesmo para a caça de subsistência alimentar. Precedentes do TJAP; 2) Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AP - APL: 00003964020198030005 AP, Relator.: Juiz Convocado MARIO MAZUREK, Data de Julgamento: 01/10/2020, Tribunal)”

Ainda que assim não fosse, nem mesmo o perito que subscreveu o malfadado auto de perícia reconheceu o documento em juízo. Não se tem certeza, portanto, se o armamento apresentava condições de funcionamento, trazendo aos autos dúvida quanto a existência de crime impossível
[1]
.

Por todo o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço do recurso e
ABSOLVO
o recorrente, nos exatos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

EMENTA HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10 .826, DE 2003. LAUDO PERICIAL: DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA ABSOLUTA DOS OBJETOS. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESUNÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA AFASTADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
1. Não se desconhece que esta Suprema Corte possui o entendimento de que a simples posse ou porte de arma, munição ou acessório de uso permitido (sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar) configura crime previsto na Lei nº 10.826, de 2003, de crime de perigo abstrato, no qual é prescindível a demonstração da efetiva situação de perigo para a sua consumação. 2. Há de se fazer distinção imprescindível. Uma coisa é dizer ser desnecessário o exame pericial para tipificação da conduta relativa ao porte/posse de arma de fogo; outra, completamente diferente, é concluir no sentido da neutralidade do exame pericial (realizado por órgão oficial) demonstrando a ausência completa de potencialidade lesiva. Na primeira situação, prevalece a presunção de potencialidade; na segunda, esta já foi afastada, revelando-se paradoxal a desconsideração. 3. Ainda que se trate de crime de perigo abstrato, se realizado o laudo técnico por perícia oficial, a constatar a ineficácia absoluta da arma de fogo para a realização de disparos e a impossibilidade de deflagração da munição defeituosa, tem-se crime impossível — art . 17 do CP.
4. Conforme ensina abalizada doutrina, “presumir perigo não significa inventar perigo onde este jamais pode ocorrer”, de modo que “perigo presumido não é sinônimo de perigo impossível”. 5 . Se o objeto aprendido não possui aptidão para efetuar disparos, mostra-se equivocado até mesmo denominá-lo arma de fogo, conceituada no Decreto nº 10.030, de 2019, no Anexo III — Glossário. 6. A “arma de fogo” inapta a efetuar disparos muito mais se aproxima do conceito, constante do decreto supracitado, de simulacro de arma de fogo, cujo porte, como se sabe, não configura crime. 7. Da mesma forma, demonstrado defeito que impede a deflagração dos cartuchos encontrados, a posse destes não configura crime. 8. Surge inviável, sob pena de transgressão ao princípio da legalidade, do qual decorre a taxatividade (art. 5º, inc. XXXIX, da Constituição da Republica), ampliar o alcance do tipo penal para alcançar condutas que não se aderem a ele. 9. A conjuntura dos autos não equivale ao porte de arma de fogo desmuniciada ou desmontada, situações nas quais, embora inviabilizado o uso imediato, tem-se arma de fogo, que, caso montada ou municiada, estaria apta disparar 10. Concessão da ordem. (STF - HC: 227219 MA, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024)

Belém, 26/05/2025